Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710733-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC BATISTA DA SILVA, JOANA D ARC DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS, JOANA GOMES ALVES, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LIMA NETA, JOANA MARIA DIAS DE MOURA, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, JOANA MARIA MARTINS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 39845215) interposta por JOANA DARC BATISTA DA SILVA E OUTRAS (Exequentes), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 39845212), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (originário da ação de conhecimento n. 59888/96), ajuizado pelos Apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que: (i) pronunciou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC; e (ii) condenou cada Exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do seu respectivo crédito exequendo, a ser corrigido pela taxa SELIC. Nas razões recursais, as Apelantes requereram prazo para regularização das representações processuais pendentes, pedido esse que foi deferido por este Relator. No prazo assinalado, ficaram faltando documentos e procurações de herdeiros da Exequente falecia, JOANA GREGÓRIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA. Novamente, a parte Recorrente requereu dilação de prazo para apresentação dos documentos dos demais herdeiros da parte falecida, sob a alegação de dificuldades para contatarem os sucessores da finada. Em homenagem ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, do CPC), CONCEDO o último prazo, que fixo em 20 (vinte) dias, para regularização processual dos herdeiros faltantes, conforme requerido. Advirto à parte Apelante que, findo o prazo assinalado acima, sem a dita regularização, a parte falecida será excluída da demanda, com incidência dos encargos processuais aplicável ao caso. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 00:40:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador